Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-77.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo. Alegação de que a ré, ex-funcionária da autora, teria se locupletada ilicitamente com a compra de automóvel usado da empresa, abaixo do valor de mercado.

Prova dos autos que não comprova a venda feita à ex-diretora por preço vil.

Inexistência de valores a ressarcir. Valores gastos com manutenção que se mostraram necessários. Prova de que o carro teve pane e

Ementa:
COMPRA E VENDA. Veículo. Alegação de que a ré, ex-funcionária da autora, teria se locupletada ilicitamente com a compra de automóvel usado da empresa, abaixo do valor de mercado.

Prova dos autos que não comprova a venda feita à ex-diretora por preço vil.

Inexistência de valores a ressarcir. Valores gastos com manutenção que se mostraram necessários. Prova de que o carro teve pane e precisou ser guinchado. Despesas que não se mostraram fúteis ou inúteis.

Reconvenção. Pretensão de compensação de crédito trabalhista com débito cível. Crédito ainda não constituído e incompetência da Justiça Comum para conhecer da questão. Questão que não se pode considerar conexa. Reconvenção julgada extinta, de ofício.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000188-77.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelada SANDRA REGINA RAMPINELLI, é apelado/apelante Y TAKAOKA
AGROPECUÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
2
Voto no 26938.
Apelação n° 1000188-77.2019.8.26.0529.
Comarca: Santana de Parnaíba.
Apelantes e reciprocamente apelados: Sandra Regina Rampinelli e Y
Takaoka Agropecuária S/A.
Juiz prolator da sentença: João Aender Campos Cremasco.
COMPRA E VENDA. Veículo. Alegação de que a ré, ex-
funcionária da autora, teria se locupletada ilicitamente com a
compra de automóvel usado da empresa, abaixo do valor de
mercado.
Prova dos autos que não comprova a venda feita à ex-diretora por
preço vil.
Inexistência de valores a ressarcir. Valores gastos com
manutenção que se mostraram necessários. Prova de que o carro
teve pane e precisou ser guinchado. Despesas que não se
mostraram fúteis ou inúteis.
Reconvenção. Pretensão de compensação de crédito trabalhista
com débito cível. Crédito ainda não constituído e incompetência
da Justiça Comum para conhecer da questão. Questão que não se
pode considerar conexa. Reconvenção julgada extinta, de ofício.
Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais.
Recurso
da
ré
parcialmente provido, desprovido o recurso da autora.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 239/242, cujo relatório
se adota, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$25.923,00, pela
diferença paga pelo veículo e o valor de mercado à época e R$3.692,40, pelo uso
indevido do seguro do automóvel, com correção da data da alienação do bem e
juros de mora da citação. A reconvenção, por sua vez, foi julgada improcedente.
À ré foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
3
Inconformada, apela a ré sustentando que não foram
consideradas as provas documentais juntadas; que houve equívoco em relação
ao modelo do veículo e isso reflete no valor do ressarcimento pretendido; que os
valores da tabela Fipe são meramente referenciais, podendo o vendedor praticar
o valor que preferir; que houve anuência da empresa com o valor da venda,
porque assinado o documento por dois de seus representantes legais; que era
praxe da empresa oferecer os veículos usados com valores abaixo da tabela a
seus funcionários; que o desconto que lhe foi concedido foi abaixo do usualmente
concedido; que a própria empresa informou a venda de veículo abaixo da tabela
a terceiro; que nenhum documento comprova a ordem de redução de custos feita
pela acionista Therezinha; que não houve irregularidade cometida pela ré-
reconvinte; e que não se justifica a improcedência do pedido reconvencional (fls.
245/251).
Houve resposta (fls. 260/268).
Recorre adesivamente a autora, alegando que a revisão do
veículo foi feita apenas 20 dias antes da venda à ré; que o custo foi
convenientemente suportado pela empresa; que a despesa de R$6.685,75 deve
ser reputada à compradora; e que houve benefício da ré em prejuízo da autora
(fls. 269/274).
Houve resposta (fls. 279/281).
É como relato.
O recurso da ré merece parcial provimento, desprovido o
recurso da autora.
Narra a autora, na inicial, que a ré exerceu o cargo de diretora
da empresa entre 30/06/2014 a 30/06/2017, quando foi eleita para o cargo de
presidente, com mandato de dois anos, mas em 06/09/2018, apresentou renúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
4
(fls. 30). Após sua saída, foi constatado que a ré utilizou seu poder de gestão em
benefício próprio, enriquecendo-se ilicitamente às custas da autora, pois,
contrariando determinação de redução de despesas, em janeiro de 2017, adquiriu
veículo de alto padrão, modelo Chevrolet S-10 LTZ, cabine dupla, pelo preço de
R$150.936,50 (fls. 33). Além disso, em 08/01/2018, ela formalizou a compra do
veículo em seu favor pelo preço de R$74.000,00 (fls. 34), valor unilateralmente
decidido por ela e muito abaixo do valor de mercado do bem, o que revela o
enriquecimento ilícito. Antes disso, porém, às vésperas de decidir pela aquisição,
o veículo foi submetido a revisão geral, resultando em gasto de R$3.386,06 (fls.
39/40), que convenientemente foi suportado pela autora. Por fim, ela jamais
transferiu a apólice de seguro, dela usufruindo gratuitamente por 8 meses, já que
não restituiu qualquer valor à empresa. Requer, assim, a condenação da ré ao
pagamento das quantias mencionadas, para que seja indenizado todo o dano
material indevidamente suportado, totalizando a quantia de R$33.001,46. Houve
emenda à inicial (fls. 83/85).
Ao contestar o feito, a ré propôs reconvenção, afirmando que
ao término de seu mandato como diretora, teria direito à extensão de seu plano
de saúde, do seguro de vida e acidentes pessoais pelos próximos seis meses, o
que, contudo, nunca lhe foi pago. Assim, pretende a compensação do valor do
seguro do automóvel com o que lhe é devido a este título, no valor de
R$3.679,79.
Em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta reparo.
Pauta-se a pretensão inicial no fundamento de que a ré teria,
com o uso de cargo de direção, se locupletado ilicitamente às custas da autora
para adquirir veículo de alto padrão por valor muito inferior.
Para fazer prova do valor da aquisição do bem pela empresa,
que teria ocorrido em novembro de 2017, junta a nota fiscal de fls. 33, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
5
qual o veículo Chevrolet S10 LTZ D44A Cabine Dupla foi adquirido pelo valor de
R$150.936,00. A ré, por sua vez, teria adquirido o mesmo veículo meses depois,
pela irrisória quantia de R$74.000,00, conforma comprovaria nota fiscal de venda
de R$74.000,00 (fls. 34).
Há, contudo, que se restabelecer a ordem nos autos.
A nota fiscal de compra de fls. 33 diz respeito à veículo zero
quilômetro, ano 2017, modelo 2018, cujo chassi é o mesmo do documento de fls.
44/45. A placa deste automóvel é GAP7701.
Não foi este o automóvel adquirido pela ré, conforme se
observa da nota fiscal de venda de fls. 34, em que, no campo observações,
consta a placa FHI1080. Este, conforme comprova o documento de fls. 115, é
usado, modelo Chevrolet S10 LT DD4A, ano 2013, modelo 2014.
Como se vê, não apenas o modelo apontado pela autora para
cobrança não é o mesmo, como os documentos que instruíram a petição inicial
para demonstrar a compra do veículo não lhe dizem respeito.
Nessa esteira, não se tem o valor pago pela empresa na
aquisição do veículo, critério indispensável para mensurar se, na venda, o valor
pago pela ex-funcionário é de fato irrisório.
Isso porque, ainda que se considere o valor indicado pela
tabela Fipe, na quantia de R$88.372,00 (fls. 132), algumas considerações devem
ser feitas.
A ré comprovou, por meio do documento de fls. 133, que por
ser frotista, a autora recebe desconto na aquisição de veículos. Portanto, do que
se tem nos autos, inclusive porque nada contraria essa conclusão, presume-se
que ao adquirir o veículo objeto dos autos não houve pagamento do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
6
tabela, mas sim com desconto.
De outro lado, na venda de veículos usados, a tabela Fipe
apenas norteia o mercado, sendo notório que, no mais das vezes, os negócios se
concluem por valores abaixo daqueles sugeridos pelo índice. Tanto é que, no
orçamento de fls. 133, menciona-se que a S10 L10 4x4 foi avaliada em
R$74.000,00, exatamente o valor pago pela ré.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO Alienação de veículo
que, desde que não se dê por preço vil, pode ser por preço abaixo da
TABELA FIPE, que não tem valor absoluto - Agravo provido em parte
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2003713-51.2020.8.26.0000; Rel.
José Carlos Ferreira Alves; 2a Câmara de Direito Privado; j. em
25/03/2020).
Ação monitória, lastreada em cédula de crédito bancário, julgada
procedente
Valor obtido com a venda do bem objeto de alienação
fiduciária devidamente apreendido, por força de decisão judicial, não foi
suficiente para saldar a dívida - Irresignação da ré - Não há que se falar,
à míngua de determinação legal específica, em proibição de
alienação do bem por valor abaixo do preço de mercado. Em
verdade, o ordenamento jurídico apenas obsta a alienação por preço
vil, o que, in casu, não restou caracterizado Valor da venda do bem
Aplicação da tabela FIPE Descabimento Adoção do valor da Tabela
Fipe como parâmetro só é possível nas hipóteses em que não ocorre a
comprovação da venda do produto Precedentes Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP

Precedentes do STJ Recurso Improvido (TJSP; Apelação no 1109939-
93.2017.8.26.0100; Rel. Neto Barbosa Ferreira; 29a Câmara de Direito
Privado; j. em 03/04/2019) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
7
Deste modo, considerando-se que o veículo adquirido pela ré
não é aquele da nota fiscal de fls. 33, mas sim o modelo LT ano 2013/2014, nada
faz concluir que o valor pago pela ex-funcionária, pouco mais de 10% abaixo do
valor da tabela Fipe, seja ínfimo ou vil, afastando a ocorrência de locupletamento
ilícito de sua parte. Quanto ao preço, portanto, nada há a ser restituído.
Da mesma maneira, quanto aos gastos havidos com
manutenção, restou devidamente comprovado que em setembro de 2017, o
veículo apresentou pane e precisou ser guinchado (fls. 166). As peças trocadas e
serviços realizados, conforme comprovam as notas fiscais de fls. 39/40 e 86 não
foram especificamente impugnadas, de modo que nada há que demonstre
despesas fúteis ou inúteis. Ao contrário, o que se tem são reparos de freios,
polias, correias etc., tratando-se de automóvel já com três anos de uso.
Portanto, as despesas, que foram realizadas enquanto o
automóvel era de propriedade da autora, restaram devidamente justificadas, e
não comportam devolução.
Por fim, a reconvenção é de ser extinta, de ofício.
Como se vê da carta de renúncia de fls. 30, a ré não era
apenas diretora estatutária da autora, com também mantinha com ela vínculo
empregatício formal, tendo sido demitida sem justa causa.
Em assim sendo, o que ela pretende, a princípio, é a
compensação de valores a que faria jus, em razão do vínculo de trabalho, com
aqueles devidos pelo contrato de seguro, os quais confessa serem devidos.
Não se trata de pretensões conexas, inclusive, porque de
natureza jurídica distintas. A compensação, ademais, tampouco seria de se
cogitar, já que o crédito decorrente do vínculo de trabalho sequer foi previamente
constituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
8
E não há competência da Justiça Comum para conhecer da
questão sobre se houve descumprimento de deveres e responsabilidades de
administradores que levariam à perda do benefício cujo gozo pretende a ré-
reconvinte, porquanto questão atinente à relação trabalhista.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde Decisão que deferiu tutela de
urgência para manutenção da agravada como beneficiária de plano de
saúde oferecido pela ex-empregadora
Agravada que pretende a
manutenção do plano de saúde, questionando sua demissão por
justa causa Questão relacionada ao contrato de trabalho Matéria
cuja apreciação é de competência exclusiva da Justiça do Trabalho
Reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça
Estadual para julgamento do feito, com determinação de remessa dos
autos principais à Justiça do Trabalho. Dá-se provimento ao recurso, com
determinação
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2115667-05.2020.8.26.0000; Rel. Christine Santini; 1a Câmara de
Direito Privado; j. em 08/06/2020).
Assim, porque faltam à reconvenção os pressupostos para que
seja conhecida, o caso é, de ofício, julgá-la extinta, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Parcialmente provido o recurso da ré, para afastar a sua
condenação à devolução da diferença do preço do automóvel, a sucumbência na
ação principal passa a ser preponderante da autora, que fica condenada ao
pagamento de 80% das custas e despesas processuais, com honorários
advocatícios arbitrados em 12% do valor que decaiu. Os outros 20% são devidos
pela ré, com honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$1.200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000188-77.2019.8.26.0529 -Voto no 26938
9
Em relação à reconvenção, a ré-reconvinte é condenada
integralmente nos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados
em R$2.000,00, já considerada a majoração de que trata o artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré e
nega-se provimento ao recurso da autora, julgando-se extinta a reconvenção, de
ofício.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator